Tribunal: TJSP
Processo: 1002484-63.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Ação de Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais e pensão mensal – Morte decorrente de afogamento do filho e irmão das autoras em Balneário Municipal – Ausência de salva vidas no local – Responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal – Dever de indenizar configurado – Culpa concorrente verificada – Indenização por danos morais e pensão mensal

Ementa:
Ação de Responsabilidade Civil – Indenização por danos morais e pensão mensal – Morte decorrente de afogamento do filho e irmão das autoras em Balneário Municipal – Ausência de salva vidas no local – Responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal – Dever de indenizar configurado – Culpa concorrente verificada – Indenização por danos morais e pensão mensal devidas – Recurso das autoras parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000642036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002484-63.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que são apelantes MARINEZ
DE AZEVEDO e LAIS JENIFFER DE AZEVEDO DA SILVA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso. V.U.
Sustentou oralmente o Dr. Fabiano Rodrigues dos Santos, OAB/SP 298.644.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
LUCIANA BRESCIANI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002484-63.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 26.730 2/16
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1002484-63.2019.8.26.0047
Apelante:
MARINEZ DE AZEVEDO E LAIS JENIFFER DE
AZEVEDO DA SILVA
Apelado:
MUNICÍPIO DE FLORÍNEA
Comarca/Vara: ASSIS/VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
PAULO ANDRÉ BUENO DE CAMARGO
VOTO No 26.730
Ação de Responsabilidade Civil
Indenização por danos
morais e pensão mensal Morte decorrente de afogamento do
filho e irmão das autoras em Balneário Municipal Ausência
de salva vidas no local Responsabilidade objetiva prevista
no art. 37, §6o, da Constituição Federal Dever de indenizar
configurado Culpa concorrente verificada Indenização por
danos morais e pensão mensal devidas Recurso das autoras
parcialmente provido.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
MARINEZ DE AZEVEDO E LAIS JENIFFER DE AZEVEDO DA
SILVA em face do MUNICÍPIO DE FLORÍNEA, objetivando reparação
pelos danos morais derivados do falecimento de Kauã Raymond de
Azevedo Silva, respectivamente filho e irmão das autoras, ocasionado por
afogamento no Balneário Municipal de Florínea, no dia 01 de janeiro de
2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002484-63.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 26.730 3/16
Os
pedidos
autorais
foram
julgados
improcedentes (fls. 488/496).
Apelam as autoras (fls. 498/536).
O
recurso
foi
devidamente
processado
e
contrariado (fls. 539/547).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
552/553).
É o relatório.
MARINEZ DE AZEVEDO E LAIS JENIFFER
DE AZEVEDO DA SILVA moveram ação de indenização em face do
MUNICÍPIO DE FLORÍNEA, objetivando reparação pelos danos morais
derivados do falecimento de Kauã Raymond de Azevedo Silva,
respectivamente filho e irmão das autoras, ocasionado por afogamento no
Balneário Municipal de Florínea, no dia 01 de janeiro de 2019.
As autoras narraram que no dia 01.01.2019 foram
com familiares ao Balneário Municipal de Florínea. O menor Kauã, à
época com 15 anos de idade e o primo Cristhian, então com 11 anos, foram
nadar, mas em determinado Kauã “afundou e demorou a voltar”. Cristhian

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002484-63.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 26.730 4/16
saiu correndo para chamar seus familiares e todos (familiares e banhistas
que ali estavam) passaram a procurar por Kauã, que foi localizado após
mais de mais ou menos uma hora e meia. Bombeiros e ambulância
chegaram somente após a localização do corpo. Sustentam que houve
negligência por parte do réu, já que não havia salva vidas, ambulância ou
qualquer aparato de primeiros socorros para atender os banhistas, embora
tenham pago uma taxa de entrada, que é cobrada por cada veículo que
adentre o Balneário. Pediram a condenação do réu a pagar R$
1.500.000,00 a título de danos morais para as autoras e pensão mensal
vitalícia para a mãe do falecido.
O pedido foi julgado improcedente.
Considerou o magistrado sentenciante que:
“... não há qualquer indício de que o requerido
tenha descumprido seu dever de fiscalização e proteção e, por inércia
negligente, tenha criado situação propícia para a ocorrência do evento”
(fls. 491).
E acrescentou:
Destarte, é forçoso concluir que, no presente
caso, inexiste o nexo de causalidade entre a alegada omissão do poder
público e o evento lesivo, ocorrido por descuido dos responsáveis legais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002484-63.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 26.730 5/16
incúria e imperícia da própria vítima, a justificar as indenizações
pleiteadas (fls. 495).
Respeitado entendimento em sentido diverso,
tenho que o recurso das autoras deve ser parcialmente provido.
A questão primordial a se analisar em processos
desta natureza é a existência do nexo causal entre o evento danoso e a ação
de responsabilidade atribuída à pessoa jurídica de direito público, que deve
estar presente quer se trate de responsabilidade objetiva ou subjetiva, quer
decorra de ato omissivo ou comissivo.
E a teor do artigo 333, inciso I, do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe provar os fatos constitutivos do seu
direito. Assim, deve demonstrar, de forma cabal, a ocorrência do
acidente/evento, os danos que lhe causou, e por fim, que estes se deram em
decorrência da ação ou omissão do Município de Florínea estabelecendo,
assim, o nexo de causalidade.
A morte por afogamento no balneário municipal
está demonstrada por meio de boletim de ocorrência (fls. 55/56) e laudo
pericial realizado pelo Instituto Médico Legal (fls. 57/62).
Os danos pela perda de um filho e irmão, aos 15
anos de idade, são evidentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002484-63.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 26.730 6/16
Incontroverso que no momento do afogamento
não havia qualquer equipe de socorro, salva vidas ou ambulância.
A omissão do réu em manter equipe de salva
vidas no Balneário, principalmente considerando ser feriado (1o de janeiro
de 2019), é patente e as justificativas apresentadas não convencem.
Indiscutível que a inexistência de uma equipe de socorristas/salva vidas
contribuiu para o desfecho do caso.
Houve, de fato, falha na prestação do serviço,
configurada pela omissão específica da ré em oferecer lazer seguro,
notadamente tendo em vista a cobrança de valor na entrada de veículos ao
recinto1 (fls. 80/81), embora não se desconheça que munícipes são isentos
ou aqueles que adentram sem veículo.
A testemunha do réu, José Aparecido Fernandes,
encarregado do Balneário, confirmou que não havia salva vidas e
ambulância no horário em que ocorreu o afogamento; referiu que estava
indo buscar os salva vidas quando recebeu um telefonema informando o
ocorrido; que a ambulância chega por volta de 10 horas; não é comum as
pessoas entrarem logo cedo na água; que normalmente ficam três salva
vidas no aterro e um na areia.
1 Decreto no 53 de 02 de outubro de 2018 dispõe sobre a entrada e cobrança de veículo,
cobrança de aluguel de quiosques e permanência de pessoas no Balneário Municipal de
Florínea fls. 195/198.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002484-63.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 26.730 7/16
Rafael Francisco dos Santos, ouvido como
testemunha das autoras, afirmou que pela manhã, no dia dos fatos, estava
na portaria do balneário fazendo a cobrança dos carros que entravam; não é
servidor municipal (fls. 484); recebe por diária; é brigadista e socorrista;
que a vítima e sua família chegou entre 8h30m e 9 horas; referiu que já
havia pessoas no local porque alguns estava acampados e passaram a noite
e outros estavam chegando pela manhã; confirmou que não havia salva
vidas no momento; assim que soube do ocorrido foi ajudar; foi ele quem
encontrou a vítima.
As duas testemunhas referiram que os salva vidas
começam a trabalhar a partir das 10 horas, pois pela manhã não há grande
fluxo de pessoas e o movimento começa a partir das 11 horas ou no horário
de almoço.
Porém, é certo que não há placas advertindo a
proibição de entrada na água antes das 10 horas ou na ausência de salva
vidas. Considerando tratar-se de um feriado festivo, com pessoas
acampadas que passaram a noite no local, evidente que o mínimo seria
manter uma equipe de socorro no local.
A testemunha Keren Teodoro Vitor da Silva
afirmou que passou a noite do dia 31 de dezembro para o dia 01 de janeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002484-63.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 26.730 8/16
no local e viu quando começou a gritaria dos banhistas e tentativa de
localização do jovem; confirmou que não havia salva vidas e ambulância;
uma viatura de polícia chegou enquanto se buscava adolescente; bombeiro
só chegou após encontrado o corpo.
Inadmissível a alegação do réu de que “as
autoras chegaram ao balneária bem de manhã, antes do início das
atividades normais” (fls. 132) ou que “não se pode exigir nem impor o
dever legal de manter salva-vidas no espaço aquático nas primeiras horas
do dia, cuja frequência geralmente é pouca” (fls. 132).
Ao contrário do que afirmou o réu não “restou
demonstrado que a Municipalidade oferece pessoal treinado para assistir
aos frequentadores do balneária, principalmente nos finais de semana e
feriados” (fls. 454).
O réu insiste em alegar que o menor “foi para o
lado dos fundos do lago”, sendo certo que a testemunha Rafael mencionou
que “geralmente ficam na beira porque são crianças... porque se o salva
vidas está no aterro, não é permitido, quando vê que é uma criança menor,
com boia, essas coisas, não é permitida fazer a travessia”. Portanto, a
presença de salva vidas poderia ter evitado o deslocamento do menor para
local inseguro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002484-63.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 26.730 9/16
Ante o conjunto probatório disponível nos autos,
de rigor imputar à requerida a responsabilidade civil pela falha na
prestação do serviço, mas inafastável atribuir culpa concorrente por parte
da vítima e seus familiares.
Ficou demonstrado que os menores foram nadar
desacompanhados de um adulto e pelo que se extrai dos depoimentos de
Cristhian, o primo que acompanhava a vítima, estavam a uma distância
considerável dos responsáveis. Portanto, deve-se levar em conta
igualmente a ausência de cautela dos familiares, embora os menores
soubessem nadar. Além disso, o exame toxicológico constatou que o
“periciado encontrava-se sob efeito de álcool etílico na concentração de 0,5
g/l (cinco decigramas por litro de sangue” (fls. 244/246).
Muito embora a conduta da vítima e familiares
tenha contribuído, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima aliada
ao descuido dos pais, como pretende o réu, no intuito de afastar qualquer
responsabilidade do ente público (fls. 135). A simples existência de placas
referindo que é “proibida a entrada de crianças na água sem a presença dos
pais ou responsáveis” (fls. 185/187) não exclui a responsabilidade do
Município.
Assim, acolho o pedido de condenação do réu
pelos danos morais sofridos, mas o faço levando em consideração, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002484-63.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 26.730 10/16
fixação do quantum indenizatório, que a vítima e responsáveis também
concorreram para o evento.
Em relação ao quantum indenizatório devido em
razão dos danos morais, é importante insistir que o dano moral não pode
ser perfeitamente quantificado, nem integralmente reparado, mas a
indenização deve ser tal que venha trazer para o prejudicado alguma
compensação, algum conforto, minorar seu sofrimento, servindo, ademais
como prevenção para repetição de atos ou omissões da mesma natureza
por parte do responsável. Por outro lado, não pode ser desvirtuado,
resultando em causa de verdadeiro enriquecimento. A indenização deve
ser, tanto quanto possível, proporcional à ofensa, à compensação que
quanto a ela se mostra razoável, e a punição, vista esta no sentido de alerta
e prevenção contra a manutenção da postura omissiva ou comissiva
inadequada.
A dosagem deve ser feita “dentro do prudente
arbítrio do julgador, sem parâmetros apriorísticos, e à luz das
peculiaridades de cada caso, principalmente em função do nível sócio-
econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão”
(Humberto Theodoro Junior, RT 662/9).
Desse modo, considerando a prematura morte do
jovem, filho e irmão das autoras e considerando a culpa concorrente, tenho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002484-63.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 26.730 11/16
que o valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mostra-se
condizendo com o dano moral experimentado pelas autoras, na proporção
de 50 % para cada uma.
Em relação à pensão mensal, considero devida
apenas para a genitora (tal como pedido a fls. 38), na seguinte proporção,
se não fosse a hipótese de culpa concorrente: 2/3 do salário mínimo até o
momento que o falecido completaria 25 anos e então será reduzida para 1/3
do salário mínimo até que quando a vítima completaria 65 anos de idade,
em consonância com jurisprudência pacífica do C. STJ mesmo em casos
de falecimento de filho menor que ao exercia atividade remunerada. Tendo
em vista a culpa concorrente, os parâmetros fixados devem ser reduzidos
pela metade.
Confira-se julgados do C. STJ (não reconhecida a
culpa corrente):
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
MORTE
DE
MENOR
POR
AFOGAMENTO.
RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO. DANO
MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CRITÉRIOS
DE
ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MÉTODO BIFÁSICO. NÚCLEO
FAMILIAR
SUJEITO
DO
DANO.
NECESSIDADE
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA.
1. O clube recreativo que possui em sua estrutura
piscinas e lagoas é responsável pelo afogamento e óbito de criança em
suas dependências, quando comprovada falha na prestação do serviço,
configurada pela não adoção de medidas preventivas adequadas ao risco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002484-63.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 26.730 12/16
de sua fruição: segurança dos banhistas, salva-vidas, boias para a
indicação da parte funda da rasa do lago, profissional médico, aparelho
de respiração artificial.
2. O Superior Tribunal de Justiça, quando
requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo
sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações
especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para
amenizar o abalo ocasionado pela ofensa 3. O método bifásico, como
parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às
exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar
eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente
subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano.
Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará
uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse
jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor
corresponda às peculiaridades do caso.
4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da
indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em
conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às
peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do
fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição
econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização,
por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.
6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em
vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que
se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento
danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente
considerado em relação a cada um de seus membros (EREsp 1127913/RS,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL,
DJe 05/08/2014)
7. Conforme a jurisprudência do STJ, a
indenização pela morte de filho menor, que não exercia atividade
remunerada, deve ser fixada na forma de pensão mensal de 2/3 do salário
mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do
salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002484-63.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 26.730 13/16
8. Recurso especial parcialmente provido.(REsp
1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)
Entretanto, a redução pela metade se impõe, tendo
em vista a culpa concorrente reconhecida. Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO. ATROPELAMENTO EM
LINHA
FÉRREA.
CONCORRENCIA
DE
CULPA.
DEVER
DE
INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MANUTENÇÃO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DANOS MATERIAIS
PRESUMIDOS. 3. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. NECESSIDADE. 4.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO
DANOSO. 5. RECURSO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a
concessionária de transporte ferroviário é civilmente responsável, por
culpa concorrente, pela morte de vítima de atropelamento por trem em via
férrea, porquanto lhe assiste o dever de cercar e fiscalizar os limites da
linha férrea, principalmente em locais urbanos e populosos.
2. A fixação do montante da indenização deve
levar em conta a existência de culpa concorrente, situando-se no patamar
de cerca de 50% do valor que seria devido na hipótese de culpa integral
da concessionária de transportes.
3. Dano moral fixado em razão da perda da
genitora em valor condizente com a linha dos precedentes do STJ.
4. Por questão de coerência jurídica, e em
observância ao art. 945 do CC, a existência de culpa concorrente deve
repercutir, também, no valor da indenização por danos materiais, na
modalidade de pensão mensal, o que impõe, no presente caso, a sua
redução também pela metade.
5.Agravo
regimental
parcialmente
provido.
(AgRg no AREsp 181.235/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002484-63.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 26.730 14/16
Ambas indenizações deverão ser atualizadas pelo
IPCA-E, com juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança,
nos exatos termos da orientação firmada pelo E. STF no Tema 810.
No que tange à indenização por danos morais, o
termo inicial da correção monetária se dará na data deste julgamento (visto
que a r. sentença foi de improcedência dos pedidos), conforme Súmula 362
do STJ. Os juros moratórios correm desde a data do evento danoso, nos
termos da Súmula 54 do STJ.
Já a pensão mensal, por ser relação de trato
sucessivo, atrai a aplicação da Súmula no 43 do STJ (“Incide correção
monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo
prejuízo”). No que tange aos juros moratórios, deve se observar o
entendimento da atual jurisprudência da E. Corte Superior, modificada a
partir do julgamento do REsp no 1.270.983, de relatoria do i. Ministro Luis
Felipe Salomão:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
IVIL. DANOS MORAIS REFLEXOS. VERIFICAÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALORES MANTIDOS. PENSÃO FIXADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM AO MENOR. JUROS DE MORA. TERMO A
QUO. JUROS CONTADOS A PARTIR DO VENCIMENTO MENSAL
DE CADA PRESTAÇÃO. PARCELAS VINCENDAS. EXCLUÍDAS.
[...]
3. Enuncia a Súmula 54 do STJ: "Os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002484-63.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 26.730 15/16
extracontratual."
4. Da ratio decidendi refletida na Súmula 54,
infere-se que a fixação do valor indenizatório - sobre o qual incidirá os
juros de mora, a partir do evento danoso - corresponde a uma única
prestação pecuniária.
5. No tocante ao pensionamento fixado pelo
Tribunal de origem, por ser uma prestação de trato sucessivo, os juros
moratórios não devem iniciar a partir do ato ilícito - por não ser uma
quantia singular - tampouco da citação - por não ser ilíquida -, mas
devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que
ocorre mensalmente.
6. Quanto às parcelas vincendas, não há razões
para mantê-las na relação estabelecida com os juros de mora. Sem o
perfazimento da dívida, não há como imputar ao devedor o estigma de
inadimplente, tampouco o indébito da mora, notadamente se este for
pontual no seu pagamento.
7. Recurso especial parcialmente provido para
determinar o vencimento mensal da pensão como termo inicial dos juros
de mora, excluindo, nesse caso, as parcelas vincendas. (REsp 1270983/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
08/03/2016, DJe 05/04/2016)
Em suma, a correção monetária e os juros da
mora devem ter por termo inicial a data do vencimento de cada parcela
vencida, resultando em valor inferior ao que seria obtido se os consectários
legais incidissem indiscriminadamente desde o evento danoso.
Pela
sucumbência,
tendo
em
vista
o
reconhecimento da culpa concorrente, cada parte deverá arcar com as
custas e despesas que despendeu. Os honorários ficam arbitrados em 11%
sobre o valor da condenação (danos morais e prestações vencidas da
pensão mensal até o momento do cálculo), já considerados os honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002484-63.2019.8.26.0047 - Assis - VOTO No 26.730 16/16
recursais (art. 85, §11 do CPC) e serão pagos 75% pelo réu e 25% pelas
autoras, observada a gratuidade concedida (fls. 117).
Por estes fundamentos, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso das autoras.
Para fins de prequestionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora